Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713009-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS AGRAVADO: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA e MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0009554-84.2014.8.07.0005), instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e deferido o arresto cautelar dos ativos financeiros dos agravantes, decisão no seguinte teor: “Trata-se de execução proposta por ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA em face de RÁPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL, ANA AMÂNCIA DO AMARAL, DALMO JOSUE DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL e LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL. Durante o curso da demanda, foi verificada a dissolução da sociedade RÁPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, de forma que o polo passivo da execução passou a ser composto apenas pelos antigos sócios, ANA AMANCIA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL. No ID n. 184224214 a parte credora apresenta incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com vistas a atingir o patrimônio das empresas que supostamente sucederam a antiga RÁPIDO BRASILIA, quais sejam, UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA (“UTB”) e MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("MFC"). Pretende, ainda, a inclusão no polo passivo do incidente dos sócios ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL e FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, que seriam os representantes das empresas sucessoras. É o relatório necessário. Decido. De início, durante toda a tramitação da demanda, foi possível verificar a tática de blindagem patrimonial adotada pelos membros da Família Amaral, de se utilizarem de novas e novas empresas para perpetuarem a atuação das antigas empresas integrantes do Grupo Amaral. Na medida em que novas empresas criadas eram alcançadas judicialmente pelas dívidas inicialmente constituídas pelas empresas do Grupo Amaral, declarava-se o encerramento das atividades e a falência, ocultando-se as informações sobre os débitos as empresas pretéritas, e promoviam a criação de novas empresas para sucederem as antigas, vezes com o mesmo rol societário, vezes com rol societário distinto, mas sempre dentre os integrantes da Família Amaral. Ao analisar os argumentos e a documentação apresentada no presente incidente, a tática parece ter sido a mesma. Executados promoveram a transferência de todo patrimônio das empresas RAPIDO BRASILIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA e demais empresas para a empresa UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, de propriedade dos Executados DORIVAL JOSUE DO AMARAL e LUIZA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL. Conforme documento de ID n. 184224230, há comprovação de que os executados DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e VALMIR ANTONIO AMARAL foram sócios da empresa UTB, que, ao passar dos anos, passou a pertencer apenas aos executados DORIVAL JOSUE DO AMARAL e LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e DALMIR JOSUE DO AMARAL, conforme documento de ID n. 187218218 - Pág. 49. Na alteração contratual de ID n. 187218218 - Pág. 9 da UTB, DORIVAL DO AMARAL e LUZIA DO AMARAL se retiraram da sociedade e cederam as cotas da UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA aos filhos do casal: MARIANA CAIXETA DO AMARAL e ELAYNE CAIXETA DO AMARAL, a fim de evitar que a empresa fosse atingida pelas diversas dívidas que envolvem o Grupo Amaral e os Executados DORIVAL e LUIZA. Posteriormente, em 2007, FERNANDO CAIXETA, também filho do casal DORIVAL e LUIZA (ID n. 184224214 - Pág. 11) também foi admitido na empresa UTB. Dessa forma, o quadro societário atualizado da empresa UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, que aparentemente sucedeu as demais empresas do GRUPO AMARAL, tinha como sócios MARIANA CAIXETA DO AMARAL, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL e FERNANDO CAIXETA (ID n. 184224225), filhos dos executados DORIVAL e LUIZA. Em relação à pertinência subjetiva da empresa, MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de acordo com o credor, a empresa UTB passou a ser alvo de credores do antigo GRUPO AMARAL, o que levou aos sócios MARIANA, ELAYNE e FERNANDO a criarem a empresa MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, uma holding constituída com o objetivo de suposta blindagem patrimonial cujos sócios eram MARIANA, CXT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, MARVIN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS e FCA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, empresas representadas por MARIANA CAIXETA DO AMARAL, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL e FERNANDO CAIXETA, mesmos sócios da empresa UTB. A fim de demonstrar a blindagem patrimonial por meio da empresa MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o autor apresenta documento no ID n.184224232 - Pág. 17 que comprova que o imóvel registrado sob a matrícula no 2.545, do 4o RGI de Guará/DF foi transferido da UTB para MFC, pelo valor de R$ 14.000.000,00, somente 10 dias depois da data de constituição da holding. Corroborando com as informações prestadas pelo credor, o próprio devedor VALMIR ANTONIO DO AMARAL compareceu espontaneamente aos autos (ID n. 89497965) a apresentou seguintes informações e documentos: "os Executados que promoveram a transferência de todo patrimônio das empresas RAPIDO BRASILIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA e as outras empresas as quais os Executados eram sócios para a empresa UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, de propriedade dos Executados DORIVAL JOSUE DO AMARAL e LUIZA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL. Com o passar dos anos, o casal DORIVAL e LUIZA cederam as cotas da UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA aos filhos do casal: Elayne Caixeta do Amaral Nunes, Mariana Caixeta do Amaral Vasconcelos e Fernando Caixeta do Amaral, todos filhos de Dorival e Luiza, a fim de evitar que a empresa fosse atingida pelas diversas dívidas que envolvem o Grupo Amaral e os Executados DORIVAL e LUIZA". Dessa forma, verifico estarem presentes indícios de confusão patrimonial, sucessão empresarial irregular, desvio de finalidade e ocultação patrimonial envolvendo os devedores, a empresa UTB, os sócios MARIANA CAIXETA DO AMARAL, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL e FERNANDO CAIXETA e a empresa MFC EMPREENDIMENTOS, de forma a se admitir o incidente de desconsideração, nos termos do art. 50 do CC. Ademais, vale lembrar que o feito tramita desde 28/04/2014 e, desde então, não foram localizados bens em nome dos devedores suficientes para a quitação do débito. Assim, declaro instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspendo o curso do processo. Citem-se as empresas UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA (“UTB”) e MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("MFC"), bem como os sócios ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL e FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, qualificados no ID n. 184224214, nos termos do art. 135 do CPC, para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Anote-se e cadastre-se. Sobre o pedido de arresto cautelar, decido. Diante de todos os fatos e documentos apresentados pelo autor no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível constatar que a empresa RÁPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (Grupo Amaral) foi sucedida pela empresa UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA (“UTB” é a sucessora da empresa e que está constituída pelos sócios ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL e FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, que são filhos dos devedores DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL. É possível se afirmar que os devedores DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL repassaram à empresa UTB para seus filhos, com o objetivo de ocultação e blindagem patrimonial, visando impedir ou dificultar que seus bens respondam pela dívida objeto dos autos. Verifica-se, ainda, que os sócios atuais da empresa UTB, ELAYNE, MARIANA e FERNANDO criaram a holding MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("MFC"), novamente, com o objetivo de blindagem patrimonial, visto que imediatamente após a sua constituição foi utilizada para ocultar patrimônio de propriedade da UTB (imóvel de matrícula n. 2.545, do 4o RGI de Guará/DF - ID n.184224232 - Pág. 17). Constata-se, também, que os sócios ELAYNE, MARIANA e FERNANDO se utilizam de meios ardilosos para, deliberadamente, ocultar patrimônio da empresa que sucedeu as empresas que compunham o Grupo Amaral, de maneira a impedir que os credores obtenham êxito nas execuções. Assim, está evidenciado a confusão patrimonial, o desvio de finalidade e a ocultação patrimonial, evidenciando a probabilidade do direito da parte exequente no tocante à desconsideração da personalidade jurídica. Tais constatações autorizam das medidas cautelares de arresto, especialmente para assegurar a efetividade do procedimento, em caso de eventual procedência da desconsideração, com vistas a evitar novo caso de esvaziamento patrimonial, afastando o risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência do TJDFT autoriza a adoção da medica em casos análogos, confira-se: "A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à presença dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios. 2. No caso dos autos, restaram evidenciados tais requisitos, uma vez demonstrada a robusta modificação da condição econômica da empresa por aporte financeiro do executado, ora agravante, o qual possui todas as cotas empresariais, indicando a confusão patrimonial, ao mesmo tempo em que não houve manifestação quanto ao pagamento do débito exequendo nem encontrados valores ou bens suficientes para serem penhorados. 3. Para o deferimento do pedido de arresto cautelar, importa analisar a presença dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 4. O risco ao resultado útil do processo apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar está demonstrado nos autos, haja vista a possível frustração da satisfação do crédito, revelada a transferência de titularidade de bens do devedor, bem como evidenciada a probabilidade do direito pela credora, ora agravada." (Acórdão 1348138, 07082870720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( ) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, defiro o arresto cautelar para determinar o bloqueio via SISBAJUD de ativos financeiros em face das empresas UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA e MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA bem como em face dos sócios ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL e FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, pelo valor de R$ 45.109.334,18, conforme indicado na planilha de ID n. 184224233” (ID 188593464, autos originários). Nas suas razões, os agravantes alegam que “a execução que tramita no juízo a quo foi distribuída em 28/08/2014 ( ). foi ajuizada em desfavor da empresa RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA que era a principal devedora de uma Cédula de Crédito Bancário –CCB Mútuo firmada com o Banco BVA S.A. (ID 33470328), firmada em 23/12/2008, a qual tinha o aval das seguintes pessoas físicas: Dalmo Josué do Amaral, Ana Amância do Amaral, Valmir Antônio Amaral, Dorival Josué do Amara e Luzia Domingos Caixeta do Amaral” (ID 57437749 – p.11). Sustentam que “Em 23/07/2015, a Exequente CORPORATE NPL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS (que era quem figurava no polo ativo do feito antes da Agravada) formulou pedido expresso (Id 33474270) de desistência da ação em relação à devedora principal e contra o espólio de Dalmo Josue do Amaral, prosseguindo-se no feito em relação aos demais devedores, que figuraram no contrato na condição de AVALISTAS e devedores solidários. A exclusão da RÁPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA foi HOMOLOGADA pelo juízo a quo, por sentença” (ID 57437749 – p.11). Consignam que “se a empresa RÁPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA deixou de figurar no polo passivo da execução, não haveria espaço para a alegação de que a ora Agravante seria sucessora daquela” (ID 57437749 – p.13). Argumentam que já houve nos autos pedido similar de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o qual foi indeferido em primeira instância; o indeferimento foi mantido por este Tribunal de Justiça em acórdão proferido no AGI n. 0713493-41.2017.8.07.0000, pelo qual “essa eg. 5a Turma do TJDFT de forma unanime decidiu que é incabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que empresa terceira responda pelas dívidas de sociedade empresarial que não mais compõe o polo passivo da execução” (ID57437749 – p.14). Asseveram que “não há que se falar em sucessão empresarial, ante a impossibilidade de (re)inclusão ao processo da empresa (RÁPIDO BRASÍLIA) cuja sentença de exclusão já transitou em julgado desde meados de 2015, já tendo transcorrido até mesmo o prazo de 2 anos para ajuizamento de eventual ação rescisória” (ID 57437749 – p.14). Afirmam que “a empresa UTB foi passada aos filhos 12 (doze) anos antes do ajuizamento da referida ação, mais precisamente em 02/09/2002, vide alteração contratual acostada no ID 187215218 pág. 11, cuja etiqueta da Junta Comercial do Distrito Federal revela a data certa. ( ) Assim, como a ação de execução em questão somente passou a existir em 28/08/2014, não é possível admitir que a transferência da empresa ocorrida em 02/09/2002 tenha sido “arquitetada” para fraudar o objeto dos autos, não se podendo cogitar fraude ou confusão patrimonial. E diga-se ainda, que esse mesmo argumento, já foi também analisado por esta eg. 5a Turma Cível ao apreciar recurso anterior ajuizado pela credora, qual seja: o AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0713493-41.2017.8.07.0000” (ID 57437749 – p.15/16). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “Excia., a agravante UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, pertence a Sra. MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS há quase 22 (vinte e dois) anos e ao longo de mais de duas décadas a empresa não acumulou dívidas, consoante faz prova as certidões em anexo, emitidas pela Receita Federal, Receita do DF, INSS/FGTS, Justiça Trabalhista. A relação de funcionário em anexo, comprova que atualmente a 1a Agravante gera 1.434 empregos DIRETOS que laboram nas linhas autorizadas pela ANTT, conforme autorização em anexo, fazendo a ligação das cidades do Entorno do DF com Brasília. ( ) Conforme o relatório emitido pelo Banco Central do Brasil, a 1a Agravante tem um saldo bancário de empréstimo e financiamento da ordem de R$ 20.855.102,24 completamente em dias – sem qualquer tipo de atraso com nenhuma instituição financeira e/ou fornecedor. Porém, o arresto cautelar ordenado pelo juízo a quo, de mais de R$ 45 milhões de reais poderá – causar sérios danos e inviabilizar as atividades empresariais desenvolvidas pela Agravante. A título meramente exemplificativo, a mera utilização reiterada do SISBAJUD é capaz de inviabilizar o pagamento da folha de pessoal, ocasionando o atraso no pagamento dos funcionários, gerando greve e em última escala, o não atendimento da população carente do entorne que necessita do ônibus em sua locomoção diária. A FUMAÇA DO BOM DIREITO se faz presente uma vez que esta eg. 5a Turma Cível do TJDFT apreciou tema igual nos autos do Agravo de Instrumento no 0713493-41.2017.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes e os mesmos pedidos. O PERIGO DE DEMORA também é evidenciado na medida em que o gigantismo do valor em execução é suficiente para aniquilar com o crédito da Agravante e pôr em risco a continuidade de seus negócios, prejudicando até mesmo a população mais carente do Entorno do DF que é atendida pelos ônibus da empresa” (ID57437749 – p. 17/18). Ao final, requerem: “Em razão de todo o exposto, requer os Agravantes: Seja concedida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL deferindo a CONCESSÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para SUSPENDER TODOS OS EFEITOS DO ARRESTO CAUTELAR DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO até decisão final de mérito do presente recurso; Pede-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO de agravo para reconhecer a impossibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica discutir sucessão empresarial da RÁPIDO BRASÍLIA posto que a matéria já foi lançada no AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0713493-41.2017.8.07.0000, que transitou em julgado afirmando ser INCABÍVEL A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA QUE EMPRESA TERCEIRA RESPONDA PELAS Página 19 de 19 DÍVIDAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE NÃO MAIS COMPÕE O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. Da mesma forma, pede-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO de agravo para reconhecer a impossibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica discutir a transferência de quotas sociais da UTB no ano de 2002, 12 anos antes do ajuizamento da ação de execução posto que a matéria já foi lançada no AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0713493-41.2017.8.07.0000, que transitou em julgado afirmando ser a empresa UTB – União Transporte Brasília Ltda, não deverá responder pelas dívidas contraídas pelos seus ex-sócios, anos após a alteração do contrato social. No mérito pede-se ainda a confirmação da antecipação de tutela para anular em definitivo o arresto cautelar” (ID 57437749 – 18/19). Preparo recolhido (ID 57437755). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e deferido o arresto cautelar dos ativos financeiros dos agravantes. Conforme anotado no relatório, os agravantes alegam, em resumo, preclusão quanto ao pleito de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustentam que pedido similar foi indeferido em outra oportunidade, indeferimento que foi mantido por este Tribunal de Justiça em acórdão proferido no AGI n. 0713493-41.2017.8.07.0000. Asseveram que o “perigo de demora também é evidenciado na medida em que o gigantismo do valor em execução é suficiente para aniquilar com o crédito da Agravante e pôr em risco a continuidade de seus negócios, prejudicando até mesmo a população mais carente do Entorno do DF que é atendida pelos ônibus da empresa” (ID57437749 – p. 18). E intentam, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos do arresto cautelar até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Arresto cautelar de ativos financeiros do devedor encontra-se previsto no art. 301 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” Arresto consubstancia instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Deferimento de arresto cautelar exige comprovação da prática efetiva de atos que indiquem que a parte sobre a qual recai o pedido esteja em vistas de ou mesmo dilapidando o patrimônio com o objetivo de frustrar o cumprimento de eventual medida judicial. Não basta, portanto, a indicação de confusão patrimonial ou de desvio de personalidade da pessoa jurídica. Tais requisitos permitem tão somente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não o arresto cautelar. A propósito: “( ) 3. Se a exequente/agravante, requer a determinação de arresto, sob o argumento de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pleito, porquanto tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como determinado pelo Juízo de origem, mas não possuem o condão de respaldar, automaticamente, o arresto vindicado, sobretudo porque, de plano, não se identifica a prática de atos de dilapidação do patrimônio das agravadas, com objetivo de se furtar ao cumprimento de eventual medida judicial constritiva. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1816756, 07416216120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O arresto cautelar dos ativos financeiros dos agravantes foi deferido nos seguintes termos: “Sobre o pedido de arresto cautelar, decido. Diante de todos os fatos e documentos apresentados pelo autor no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível constatar que a empresa RÁPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (Grupo Amaral) foi sucedida pela empresa UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA (“UTB” é a sucessora da empresa e que está constituída pelos sócios ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL e FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, que são filhos dos devedores DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL. É possível se afirmar que os devedores DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL repassaram à empresa UTB para seus filhos, com o objetivo de ocultação e blindagem patrimonial, visando impedir ou dificultar que seus bens respondam pela dívida objeto dos autos. Verifica-se, ainda, que os sócios atuais da empresa UTB, ELAYNE, MARIANA e FERNANDO criaram a holding MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("MFC"), novamente, com o objetivo de blindagem patrimonial, visto que imediatamente após a sua constituição foi utilizada para ocultar patrimônio de propriedade da UTB (imóvel de matrícula n. 2.545, do 4o RGI de Guará/DF - ID n.184224232 - Pág. 17). Constata-se, também, que os sócios ELAYNE, MARIANA e FERNANDO se utilizam de meios ardilosos para, deliberadamente, ocultar patrimônio da empresa que sucedeu as empresas que compunham o Grupo Amaral, de maneira a impedir que os credores obtenham êxito nas execuções. Assim, está evidenciado a confusão patrimonial, o desvio de finalidade e a ocultação patrimonial, evidenciando a probabilidade do direito da parte exequente no tocante à desconsideração da personalidade jurídica. Tais constatações autorizam das medidas cautelares de arresto, especialmente para assegurar a efetividade do procedimento, em caso de eventual procedência da desconsideração, com vistas a evitar novo caso de esvaziamento patrimonial, afastando o risco ao resultado útil do processo. ( ) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, defiro o arresto cautelar para determinar o bloqueio via SISBAJUD de ativos financeiros em face das empresas UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA e MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA bem como em face dos sócios ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL e FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, pelo valor de R$ 45.109.334,18, conforme indicado na planilha de ID n. 184224233” (ID 188593464, autos originários). Como se vê, o juízo de origem definiu encontrarem se satisfeitos os requisitos autorizadores do arresto cautelar ante a evidência de “confusão patrimonial”, “desvio de finalidade” e “ocultação patrimonial”. Contudo, a alegada ocultação de patrimônio (transferência de imóvel de propriedade da agravante UTB à sociedade MFC Empreendimentos Imobiliários LTDA) teria se dado em 28/03/2022, ou seja, faz mais de dois anos (ID 184224232 – p.17), razão por que não se pode, por isto, caracterizar intenção de dilapidar patrimônio com o objetivo de frustrar o cumprimento de eventual medida judicial relacionada a esta fase do processo. Como dito, indicação de confusão patrimonial e de desvio de finalidade autorizam a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incidente que, como visto, já foi instaurado pela decisão agravada, ou seja, encontra-se em fase procedimental incipiente. E análise quanto a efetiva confusão patrimonial ou comprovação de outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravantes demanda maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte e é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. O referido incidente viabiliza a realização de um prévio ato processual que observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, cujo escopo é estender a eficácia de um título executivo e responsabilizar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica quando for demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência, consistente em determinar o arresto de bens, ao se constatar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra em sua fase inicial e não há evidências de que o regular trâmite do processo é capaz de ensejar perigo de dano ou o risco ao resultado útil, mormente quando há necessidade de instrução processual adequada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado” (Acórdão 1663385, 07310601220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, tenho que a controvérsia acerca da possibilidade de instauração do próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica é suficiente para suspender os efeitos da decisão agravada por completo (e não apenas o arresto cautelar), até o julgamento do mérito recursal. É certo que os artigos 133 e seguintes do CPC não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente, para cuja instauração basta alegação plausível do preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica (no caso, desvio de finalidade e confusão patrimonial, art. 50, CC). No sentido: “( ) 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido” (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No entanto, observa-se que a questão atinente à desconsideração inversa da personalidade da então devedora Rápido Brasília Transportes e Turismo LTDA para inclusão no feito de UTB — União Transporte Brasília LTDA (a qual seria sucessora de Rápido Brasília, pessoa jurídica dissolvida regularmente) já foi definida nos autos, não podendo ser objeto de nova discussão em razão de preclusão. Na oportunidade, o juízo de origem indeferiu o pleito, tendo destacado que “a obrigação estampada no título exequendo foi contraída pelos executados muito tempo depois da referida cessão de cotas. Por esse motivo, não restou caracterizada fraude à execução, máxime quando a cessão das cotas pelos executados ocorreu antes de assumirem a obrigação e, por conseguinte, antes mesmo do ajuizamento da presente ação” (ID 33478644). Interposto o agravo de instrumento n. 0713493-41.2017.8.07.0000, esta 5a Turma Cível, em votação unânime, manteve o entendimento da decisão agravada, segundo a qual inviável a instauração do incidente contra pessoa jurídica cujo quadro societário foi alterado antes do surgimento da obrigação exequenda. Confira-se a ementa do acórdão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Revela-se necessário o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios – para que seja autorizada a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. Não se mostra razoável que o magistrado seja impelido a instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, ainda que não vislumbre qualquer indício de abuso da personalidade, pois, nesse caso, a citação dos devedores seria completamente inócua, uma vez que o indeferimento do pedido de desconsideração não traz qualquer prejuízo aos devedores. 3. A alteração do contrato social da empresa anos antes da oferta da garantia que originou a dívida não demonstra indício mínimo de abuso da personalidade e de ocultação patrimonial. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida” Considerando, pois, a plausibilidade do direito (não satisfação de requisito para arresto cautelar, cabendo discussão relativa a configuração de preclusão do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de Rápido Brasília) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação às agravantes (porquanto determinado o bloqueio via SISBAJUD de ativos financeiros dos agravantes), necessária uma análise mais aprofundada do caso, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora